Tribunal: TJDFT
Processo: 0710311-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a transferência do crédito noticiada nos autos, ID 39350696 e, proceda-se à alteração do polo ativo para ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, e ainda ao cadastramento dos advogados, conforme procuração de ID 39350698. Retire-se o processo de pauta. Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre a petição de ID 39350696, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator